Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738741-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL DUCLA DE LIMA RECORRIDAS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. COSSEGURADORA. RECONHECIMENTO. INCAPACIDADE. ATIVIDADE MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. A seguradora que participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice, na qualidade de cosseguradora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responde, solidariamente, pelo pagamento da indenização securitária, tendo em conta a relação jurídica mantida com o consumidor. A incapacidade definitiva para as atividades do serviço militar, reconhecida em inspeção de saúde, com a ressalva de que o segurado não seja inválido, e em perícia médica realizada em Juízo, em que se constatou que ele possa exercer outros trabalhos adaptados, não se confunde com a previsão dos riscos de invalidez permanente por acidente, que estão definidos no contrato de seguro. Ademais, no caso de enfermidade, a situação incapacitante deve privar o segurado da existência autonômica. Nenhum dos dois riscos foi concretamente demonstrado e as cláusulas contratuais que os disciplinam não se mostram abusivas, porquanto as situações são de factível ocorrência. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 799 do Código Civil, uma vez que, provada a invalidez por laudo pericial, cabível a cobertura securitária pleiteada, nos termos do contrato firmado. Defende, assim, que a interpretação do contrato deve ser feita à luz da proteção consumerista. A recorrida MAPFRE VIDA S/A pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (id 40890212, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 799 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida MAPFRE VIDA S/A sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012